Tribunal: STF
Processo: RE 1571037
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. AUTOR DECLARADO INDIGNO DO OFICIALATO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PERDA DO POSTO E PATENTE. DEMISSÃO DE OFÍCIO. PUNIÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR À REFORMA. PERDA DOS PROVENTOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelação interposta pela União Federal, no bojo de ação de procedimento comum ajuizada por MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado no processo 0806261-20.2022.4.05.8400 para anular o Ato do Chefe do Departamento Geral do Pessoal do Comando do Exército Brasileiro, materializado pela Portaria -DGP/C Ex nº 046, de 13 de maio de 2022, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos do Processo n.º 0804029-06.2020.4.05.8400 para condenar a União a: a) Conceder ao autor a reforma por incapacidade, a contar de fevereiro de 2018, com remuneração calculada com base no grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, tendo em vista que ele se enquadra nas hipóteses previstas no art. 110, §1º, da Lei n.º 6.880/1980 c/c o art. 106, inciso II, art. 108, inciso IV; b) Conceder ao autor ajuda de custo por transferência para a inatividade remunerada, nos termos do art. 9º da Medida Provisória 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, com base na regulamentação vigente na data em que o autor passou a fazer jus à reforma, em fevereiro de 2018; c) Conceder ao autor conversão em pecúnia da licença especial e das férias não gozadas. Condenação da União ao pagamento dos valores em atraso, a contar de fevereiro de 2018 até a data do cumprimento da obrigação de fazer, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, devendo ser abatidos os valores já recebidos administrativamente pelo demandante. Condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da União e da Fazenda Nacional, para cada, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devendo permanecer suspensa a execução, por ser ele beneficiário de justiça gratuita.



    2. Restou consignado pelo juízo de primeiro grau, na sentença:



    "Cuida-se de Ação Cível de Procedimento Comum, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA em desfavor da UNIÃO, objetivando provimento jurisdicional que lhe assegure, liminarmente, a exibição de atas de inspeção de saúde. Requereu, a título de tutela de evidência, a sua transferência para a reserva remunerada. A título de tutela definitiva requereu: a) a reforma por incapacidade, com proventos do posto superior; b) ajuda de custo por transferência para a reserva remunerada; c) conversão em pecúnia da licença especial não gozada; d) conversão em pecúnia das férias de 2017 e dos anos seguintes; e) a concessão do auxílio-invalidez; f) e isenção do imposto de renda.



    Alega, em síntese, que: a) é Coronel do Exército Brasileiro, com 33 (trinta e três) anos de serviço castrense; b) é portador de enfermidade com causa e efeito com o serviço militar (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado) + F10.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência)), desde 2012; c) encontra-se afastado de suas funções há mais de dois anos de forma ininterrupta, por estar incapacitado; d) requereu a reforma por incapacidade, mas seu pleito foi denegado indevidamente; e) requereu a cópia de todas as atas de incapacidade temporária completas, com suas respectivas FIRDS (ficha de informações e registros de dados da saúde), no período de 2013 até os dias atuais, certificando, em anos e dias, o tempo dessa incapacidade no respectivo período; entretanto, até o presente momento, a aludida documentação não foi apresentada.



    Decisão indeferindo o pedido de tutela de evidência.



    Citada, a União apresentou contestação arguindo a preliminar de ausência de interesse de agir, por falta de requerimento administrativo. Em relação ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido. Arguiu, ainda, que o autor foi processado, julgado e condenado pelo crime de estelionato, capitulado no art. 251 do Código Penal Militar, à pena de 3 anos 2 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. (Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 0000085-26.2013.7.07.0007), o que impede a sua transferência para a reserva remunerada. Sustentou que os períodos de tratamento/afastamento/incapacidade não foram ininterruptos, o que impediu a abertura de qualquer processo de reforma, conforme prescreve o art. 82, II, c/c o art. 106, III, ambos da Lei nº 6.880/80, bem como que sua incapacidade, que não é definitiva, sobreveio em decorrência de "acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.", não havendo que se falar em reforma por incapacidade definitiva. Por fim, salientou que inexiste necessidade de internação especializada, tratamento em residência ou cuidados permanentes de enfermagem a justificar a concessão do auxílio-invalidez.



    A Fazenda Nacional contestou o pedido relativo à isenção do imposto de renda.



    Houve réplica, juntada de novos documentos e reiteração do pedido de tutela de evidência.



    As rés manifestaram-se sobre os tais documentos.



    Decisão rejeitando a preliminar de ausência de interesse de agir, acolhendo a preliminar de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a data do ajuizamento da ação, rejeitando o pedido de tutela de evidência e designando a realização de prova pericial.



    Foi realizada perícia médica.



    A União impugnou o laudo pericial.



    Por fim, a parte autora alegou a existência de fato superveniente e requereu a suspensão da Portaria -DGP/C Ex nº 046, de 13 de maio de 20223, publicada no Boletim do Exercício nº 21, de 27 de maio de 2022, por meio da qual foi demitido, ex officio do serviço do Exército, sem indenização à União Federal, a contar de 15 de março de 2022, por ter sido declarado indigno para o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, por decisão do Superior Tribunal Militar, proferida nos autos da Representação para Declaração de indignidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, transitada em julgado em 15 de março de 2022.



    Decisão reconhecendo a conexão com o Processo n.º 0806261-20.2022.4.05.8400, previamente distribuído para a 4ª Vara Federal.



    As partes foram intimadas para informarem se as verbas pleiteadas nos itens e, f e g da petição inicial, a seguir listadas, já foram pagas administrativamente, por ocasião da reforma do autor concedida em 2021, tendo elas respondido que não houve pagamento de nenhuma delas.



    II. RELATÓRIO DO PROCESSO N.º 0806261-20.2022.4.05.8400



    Cuida-se de Ação Cível de Procedimento Comum, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA em desfavor da UNIÃO, objetivando provimento jurisdicional que lhe assegure a anulação do Ato do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Comando do Exército Brasileiro, materializado pela Portaria -DGP/C Ex nº 046, de 13 de maio de 2022.



    Alega, em síntese, que: a) é militar em patente de Coronel do Exército Brasileiro, com mais 35 (trinta e cinco) anos na instituição castrense, reformado por ter sido julgado "Incapaz definitivamente para o serviço do Exército", consoante Ato de Reforma do Coronel de Engenharia (Idt 105.062.953-2) MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA - PORTARIA Nº 210 - SSAP2/SSIP/CMD0 7' RM. DE 6 DE AGOSTO DE 2021; b) não obstante ter sido reformado em 06 de agosto de 2021, conforme acima demonstrado, permanece cadastrado perante o Centro de Pagamento do Exercício-CPEx (CNPJ 00.394.452/0533-04, vinculado a OM CMDO 7 BDA INF. MTZ - COD 024406, consoante faz prova os contracheques acostados referentes ao período de agosto de 2021 a julho de 2022; c) por ato do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Comando do Exército Brasileiro, por meio da Portaria -DGP/C Ex nº 046, de 13 de maio de 20226, publicada no Boletim do Exercício nº 21, de 27 de maio de 2022, foi o autor demitido, ex officio do serviço do Exército, sem indenização à União Federal, a contar de 15 de março de 2022, por ter sido declaro indigno para o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, por decisão do Superior Tribunal Militar, proferida nos autos da Representação para Declaração de indignidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, transitada em julgado em 15 de março de 2022; d) o ato administrativo é nulo, pois está prescrito o prazo de 06 (seis) anos previsto no caput do artigo 18 da Lei nº 5.836/72, lei de caráter especial, que deve ser tomado como tempo limite para a instauração do processo decorrente de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, inclusive perante o STM; e) como já estava reformado em momento anterior à decisão do Superior Tribunal Militar, a perda do posto e da patente não poderia afetar os seus proventos; f) a perda do posto ou da patente para um oficial em inatividade corresponderá a perda das prerrogativas militares como título, posto, o uso de uniforme, não alcançando os proventos de sua inatividade, visto que estes têm caráter diverso da medida da perda do posto ou da patente, sendo inalcançáveis em amparo pelo direito adquirido, de essência constitucional; g) além de ter sido reformado, encontrava-se afastado do serviço militar há mais de dois anos, fato que culminou com sua reforma, igualmente anterior ao julgamento mencionado, eis que, em função do serviço militar e durante a realização deste, restou incapaz para qualquer trabalho, nos termos do artigo 108, IV da Lei nº 6880/80, com iniludível relação de causa e efeito.



    O pedido de tutela de urgência foi indeferido.



    Houve interposição de agravo de instrumento.



    Decisão do TRF5 deferindo o pedido liminar, que foi posteriormente cassado por ocasião do julgamento do mérito do agravo.



    Contestação da União impugnando o pedido de justiça gratuita e arguindo a preliminar de coisa julgada. Em relação ao mérito, pugnou pela improcedência do pleito autoral.



    Decisão determinando a redistribuição do feito para a 5ª Vara federal.



    Houve réplica.



    É o que importa relatar. Fundamento e decido.



    Como visto, o autor apresentou os seguintes pedidos nos autos do processo n.º 0804029-06.2020.4.05.8400: a) a reforma por incapacidade, com proventos do posto superior; b) ajuda de custo por transferência para a reserva remunerada; c) conversão em pecúnia da licença especial não gozada; d) conversão em pecúnia das férias de 2017 e dos anos seguintes; e) a concessão do auxílio-invalidez; f) e isenção do imposto de renda.



    Por sua vez, nos autos do processo n.º 0806261-20.2022.4.05.8400 requereu a anulação do ato do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Comando do Exército Brasileiro, por meio da Portaria -DGP/C Ex nº 046, de 13 de maio de 2022, publicada no Boletim do Exercício nº 21, de 27 de maio de 2022, por meio do qual foi demitido, ex officio do serviço do Exército, sem indenização à União Federal, a contar de 15 de março de 2022, por ter sido declarado indigno para o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, por decisão do Superior Tribunal Militar, proferida nos autos da Representação para Declaração de indignidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, transitada em julgado em 15 de março de 2022.



    No caso, considerando-se que o julgamento do segundo processo ajuizado pelo autor irá influenciar no resultado do julgamento do processo ajuizado anteriormente, passo a analisar, em primeiro lugar, o pleito formulado nos autos do processo n.º 0806261-20.2022.4.05.8400.



    III. JULGAMENTO DO PROCESSO N.º 0806261-20.2022.4.05.8400.



    Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita apresentada pela União, pois o autor está atualmente sem receber seus vencimentos, por ter sido demitido das Forças Armadas.



    Quanto à preliminar de coisa julgada, verifico que ela atinge apenas a tese da prescrição, pois ela já foi apreciada e rejeitada pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do processo n.º 7000529-09.2020.7.00.0000 (id. 4058400.11696027), não podendo ser alvo de nova apreciação por parte deste juízo. Transcrevo a seguir o trecho do voto do relator, rejeitando a tese da prescrição suscitada pelo autor:



    "Preliminarmente, a Defesa pugna para que a presente Representação seja arquivada por ter sido fulminada pela prescrição. Nesse intuito, sustenta que deve ser tomado, como tempo limite para a instauração do processo decorrente de Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, o lapso temporal de seis anos desde a ocorrência do fato previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72. Alega que os fatos imputados ao Representado e ensejadores da condenação se deram em 2012 na execução do contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 017/2011 (HGuN), em razão do que, no seu entendimento, estariam prescritos. Desse modo, entende a Defesa que, como a condenação imposta ao Representado é decorrente de fatos ocorridos em 2012 e de lá para cá, considerando tanto a data da apresentação da presente Representação (04/08/2020), como a data da respectiva citação (17/08/2020), houve o transcurso de um lapso temporal superior a 06 (seis) anos, em razão do que pleiteia o arquivamento do feito. Data venia, não assiste razão à Defesa, senão vejamos. (...) Mantendo essa linha de entendimento, mesmo adotando-se na hipótese dos autos o prazo prescricional previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, é incabível o acolhimento da tese defensiva de que o lapso temporal prescricional de 6 (seis) anos deveria ser contado da data em que os fatos "eticamente censuráveis" foram praticados. Isso porque o art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal de 1988, prevê o ajuizamento da Representação a partir do trânsito em julgado da decisão que condenou o oficial a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos. No caso, observa-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 07/06/2020 e a presente Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato foi autuada em 05/08/2020. Como visto, mesmo adotando-se como interpretação integrativa para estabelecer a nível jurisprudencial o prazo prescricional para o ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, a prescrição não ocorreu no caso concreto, não podendo, pois, ser reconhecida. Diante das razões expostas, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela Defesa, por falta de amparo legal." (destaque acrescido).



    Por outro lado, como a decisão do Superior Tribunal Militar não abordou a questão da possibilidade de aplicação da penalidade de demissão aos militares já reformados, não se pode falar em violação à coisa julgada em relação às demais teses levantadas pelo autor na petição inicial.



    Superados tais pontos, passo ao exame do mérito.



    Pelo que consta na petição inicial, o autor sustenta que a penalidade de demissão aplicada pela do ato do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Comando do Exército Brasileiro, por meio da Portaria -DGP/C Ex nº 046, de 13 de maio de 2022, publicada no Boletim do Exercício nº 21, de 27 de maio de 2022 não poderia ter sido aplicada, uma vez que, na referida data, já se encontrava reformado por incapacidade definitiva, conforme PORTARIA Nº 210 - SSAP2/SSIP/CMD0 7' RM. DE 6 DE AGOSTO DE 2021.



    O autor destaca, ainda, que, se a perda do posto e da patente ocorrer para oficial que já se encontra reformado, hipótese dos autos, haverá apenas a perda do status de oficial (posto e patente e de eventuais condecorações), mantidos, desse modo, os proventos correspondentes ao cargo em que se inativou e outras vantagens decorrentes como direito adquirido.



    Ressaltou também que já possuía mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço militar ativo no momento que passou para a inatividade e que, por essa razão, faz jus à manutenção da sua reforma, por ter contribuído nos períodos de atividade.



    Por fim, alega que a penalidade de demissão também não poderia ter sido aplicada, pois já estava afastado de suas funções militares por doença devidamente comprovada há mais de dois anos na ocasião em que ocorreu o julgamento da Representação referida.



    Analisando o caso, entendo que a pretensão da parte autora merece ser acolhida



    Pelo que se pode extrair dos autos do processo n.º 7000529-09.2020.7.00.0000 (id. 4058400.11696027), o Superior Tribunal Militar acolheu a representação proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar o Cel Eng MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, ex vi dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, e 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 e determinou que, após o trânsito em julgado, fosse expedido ofício ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).



    Por sua vez, o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988 preconiza o seguinte:



    Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    (...)



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



     VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    Já o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 determina que:



    Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:



     I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;



     Destaque-se, ainda, que o art. 119 Lei n° 6.880/1980 reza que o oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar prevista na legislação que trata do serviço militar.



    No caso dos autos, verifica-se que o demandante, na data do trânsito em julgado da decisão de declaração de indignidade para o oficialato (15.03.2022), proferida pelo Superior Tribunal Militar, já estava reformado, a contar de 1° de novembro de 2021, por meio da PORTARIA Nº 210 - SSAP2/SSIP/CMDO 7ª RM, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 (ids. 4058400.11662681 e 4058400.11662690).



    Diante disso, não era mais possível ao Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Comando do Exército Brasileiro aplicar-lhe a penalidade de demissão.



    Frise-se, por oportuno, que também não era possível a cassação do ato de reforma, por ausência de amparo legal.



    Isso porque, diferentemente da cassação de aposentadoria prevista expressamente na Lei n.º 8.112/1990 para os servidores públicos civis, não consta no Estatuto dos Militares nenhum dispositivo legal autorizando a cassação do ato de reforma como consectário lógico da perda do posto e da patente, como se verifica na seção SEÇÃO V - Da Perda do Posto e da Patente (arts. 118 a 120).



    Ademais, a decisão do Superior Tribunal Militar também não determinou a cassação do ato de reforma do autor.



    Diante disso, o autor faz jus à manutenção da sua reforma por incapacidade, concedida previamente ao trânsito em julgado da decisão do STM que o declarou indigno para o oficialato e determinou apenas perda de seu posto e de sua patente, sem falar expressamente na perda de seus proventos de inatividade.



    Acrescente-se, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já se pronunciou acerca da impossibilidade de cancelamento de pagamento de proventos de militar reformado. Veja-se:



    PROCESSO Nº: 0804953-85.2018.4.05.8400 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: UNIÃO FEDERAL - APELADO: AGENOR BARBOSA DA SILVA - ADVOGADO: Samuel Vilar De Oliveira Montenegro e outro - RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2ª Turma - JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1° GRAU): Juiz(a) Federal Moniky Mayara Costa Fonseca



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. PUNIÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL POR FATO POSTERIOR À REFORMA. CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    Caso em que o militar, reformado há mais de 15 anos, foi excluído das Forças Armadas, com cancelamento do pagamento dos respectivos proventos, como consequência de sentença condenatória penal, transitada em julgado (proferida nos autos do Processo nº 125-03.2016.7.07.0007, oriundo da 7ª CJM, que, além da pena de liberdade que lhe foi direcionada, suspensa condicionalmente, aplicou-lhe pena acessória de exclusão das Forças Armadas), por ter o autor prestado informação falsa para inclusão de suposta filha como sua dependente no plano de saúde FUSEX; Postula efetivamente o requerente o restabelecimento dos aludidos proventos, bem como o pagamento dos retroativos relativos ao período em que o benefício esteve cancelado. Sustenta que o cancelamento não fora precedido de processo administrativo disciplinar e que a matéria previdenciária deve ser desvinculada da condenação penal, em respeito ao princípio da dignidade humana, tendo contribuído durante toda a sua vida para a previdência militar. O magistrado singular restou por deferir o restabelecimento do benefício de caráter previdenciário, pago pelas Forças Armadas, nos moldes da tutela antecipada, em favor única e exclusivamente do demandante; Considerando que tanto o art. 98, como o art. 102, do CPM, que trata das penas acessórias, não prevê a perda do benefício de aposentadoria (tanto que tal comando não frequentou a condenação em questão), descabe o cancelamento do pagamento dos proventos de reforma então recebidos pelo autor, ainda que o mesmo tenha sido excluído das forças armadas, mormente porque a sua percepção constitui uma contraprestação às contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, não sendo possível excluí-lo pela prática de ato que não possua relação jurídica com a previdência. Precedentes do STJ a respeito do tema, ao declarar ilegítima a cassação de aposentadoria em decorrência de condenação de Servidor Público; Apelação desprovida.



    (PROCESSO: 08049538520184058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 24/11/2020)



    Diante de tais considerações, deve ser acolhido o pedido formulado no processo n.º 0806261-20.2022.4.05.8400 para anular o Ato do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Comando do Exército Brasileiro, materializado pela Portaria -DGP/C Ex nº 046, de 13 de maio de 2022, por meio do qual foi demitido, ex officio do serviço do Exército.



    Passo à análise dos pedidos formulados nos autos do processo conexo.



    IV. JULGAMENTO DO PROCESSO N.º 0804029-06.2020.4.05.8400



    Como visto, o autor apresentou os seguintes pedidos nos autos do processo n.º 0804029-06.2020.4.05.8400: a) a reforma por incapacidade, com proventos do posto superior; b) ajuda de custo por transferência para a reserva remunerada; c) conversão em pecúnia da licença especial não gozada; d) conversão em pecúnia das férias de 2017 e dos anos seguintes; e) a concessão do auxílio-invalidez; f) e isenção do imposto de renda.



    Sobre o pedido de reforma por incapacidade, cumpre esclarecer, inicialmente, que o autor já obteve a reforma, a contar de 1º de novembro de 2021, com proventos proporcionais, amparados pelos arts. 12, 13 e 15 da Lei n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, por ter sido julgado "Incapaz definitivamente para o serviço do exército. Não é inválido.", conforme PORTARIA Nº 210 - SSAP2/SSIP/CMDO 7ª RM, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.



    Todavia, verifico que persiste o interesse de agir do autor em relação ao pedido formulado na inicial, uma vez que ele pretende a concessão da reforma por incapacidade, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierarquicamente imediato superior.



    Analisando o caso, verifico que o pedido do autor merece ser acolhido.



    De acordo o Estatuto dos Militares - Lei n.º 6.880/1980, com a redação vigente à época do requerimento administrativo do autor, datado de 11 de junho de 2018, a passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma ex officio, está condicionada à comprovação de que, durante o período de serviço militar obrigatório, ele tornou-se definitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas (art. 106, inciso II).



    Há de se comprovar, ainda, que tal incapacidade adveio de uma das situações listadas no art. 108 do Estatuto dos Militares, a seguir transcrito:



    Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.



    Além disso, tratando-se da hipótese de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço, prevista no inciso VI do dispositivo legal acima reproduzido, é necessário comprovar a estabilidade no serviço militar ou a impossibilidade total e permanentemente para qualquer trabalho, a teor do art. 111, incisos I e II, da Lei n.º 6.880/80. Se for doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, a consequência jurídica é diversa.



    Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica, tendo a expert concluído que o demandante é portador de transtorno depressivo recorrente moderado, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno mental comportamental devido ao uso de álcool, doença que o torna definitivamente incapaz para o serviço militar e para qualquer trabalho, de forma irreversível, a contar de fevereiro de 2018.



    A perita judicial esclareceu, ainda, em seu laudo complementar, que se trata de doença com relação de causa e efeito com o serviço militar, por ter identificado, em seu histórico clínico, fatores que desencadearam sua doença e crises subsequentes. Segundo a perita, não foram identificados antecedentes familiares para transtornos mentais e tampouco sintomas anteriores aos fatos



    Saliente-se, por oportuno, que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar convicção com base em outros elementos existentes nos autos, a teor do artigo 479 do CPC.



    No caso, embora a União questione a conclusão da perita, entendo que a relação de causa e efeito com o serviço militar restou suficientemente comprovada. Em que pese as enfermidades citadas possuírem causas multifatoriais, a expert atesta que o desencadeamento das crises e seus episódios subsequentes estiveram associadas aos eventos relacionados ao trabalho nas Forças Armadas.



    Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO SEGUIDO DE REFORMA, COM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO GRAU QUE DETINHA NA ATIVA. DOENÇA ECLODIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E DEFINITIVA, PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA .



    Caso em que o autor, ex-militar temporário, pleiteia a anulação do ato administrativo que determinou o seu licenciamento "ex officio" dos quadros da Marinha e, por conseguinte, a respectiva reintegração ao serviço castrense, na condição de agregado até a sua recuperação ou reforma, tendo o magistrado singular deferido a reforma no último posto que ocupava quando se encontrava na ativa, com todos os benefícios inerentes a essa condição. Apela tanto a União quanto o particular. O primeiro, requerendo a reforma total da sentença, alegando a legalidade do ato de desligamento e,